Tribunal: TJSP
Processo: 1008379-89.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Mandado de segurança – Filha e dependente de militar – Transferência compulsória do pai para cidade de outro Estado – Pedido de transferência da Universidade do Amazonas para o mesmo curso da Universidade de São Paulo – Admissibilidade, pois preenche todos os requisitos exigidos no art. 1o da Lei Federal. 9.536/97 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1008379-89.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida JESSICA NARA TARGINO
CAVALCANTE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008379-89.2016.8.26.0053 -Voto no 43965
2
Remessa Necessária Cível no 1008379-89.2016.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jessica Nara Targino Cavalcante
Interessados: Universidade de São Paulo - Usp e Reitor da Universidade de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 43965
Mandado de segurança Filha e dependente de militar
Transferência compulsória do pai para cidade de outro
Estado
Pedido de transferência da Universidade do
Amazonas para o mesmo curso da Universidade de São
Paulo Admissibilidade, pois preenche todos os requisitos
exigidos no art. 1o da Lei Federal. 9.536/97 Recurso
improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jessica
Nara Targino Cavalcante contra ato do Reitor da Universidade de São Paulo.
Diz a inicial que a impetrante é estudante de medicina na Universidade do
Amazonas, filha e dependente de militar transferido compulsoriamente de Manaus
para Ribeirão Preto, razão pela qual pleiteou ao impetrado a matrícula no mesmo
curso da Universidade de São Paulo. Sustentou que acredita que seu pedido será
indeferido em razão de precedentes no mesmo sentido. Requereu a concessão da
segurança para que seja realizada a matrícula.
Liminar negada inicialmente, mas concedida a fls. 72.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (fls.
76), alegando a legalidade do ato combatido.
A segurança foi concedida (fls. 196) pela juíza Patrícia Pires,
para determinar que a autoridade impetrada matricule a impetrante na Universidade
de São Paulo, no curso de medicina, na cidade de Ribeirão Preto.
Remessa necessária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008379-89.2016.8.26.0053 -Voto no 43965
3
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se o indeferimento do
pedido do impetrante de transferência é ou não irregular.
O art. 1o da Lei Federal n. 9.536/97, que regulamenta o
art. 49 § único da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
LDBE) assim estabelece:
“Art. 1o A transferência ex officio a que se refere o parágrafo
único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer
sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente
da existência de vaga, quando se tratar de servidor público
federal civil ou militar estudante, ou seu dependente
estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou
transferência de ofício, que acarreta mudança de domicílio
para o município onde se situe a instituição recebedora, ou
para localidade mais próxima desta.
Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o
interessado na transferência se deslocar para assumir cargo
efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou
função de confiança”.
Tal regra geral de educação não é exclusiva para a União
e ao sistema de ensino federal, como bem observou a sentença,
transcrevendo decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Para que seja concedida a transferência, necessário se
faz demonstrar três requisitos: que o aluno seja militar (ou dependente de
militar), que a transferência seja para instituição congênere e, ainda, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008379-89.2016.8.26.0053 -Voto no 43965
4
haja remoção ou transferência de officio.
No caso, os requisitos foram preenchidos, pois a impetrante é
filha de militar (fls. 19), comprovou que está matriculada em uma universidade
pública (Universidade do Amazonas), com atestado emitido pela instituição (fls. 24)
e seu pai foi transferido compulsoriamente (fls. 23), não havendo motivos para a
recusa, pouco importando se a impetrante tinha conhecimento ou não da
transferência, antes de ingressar na Universidade, pois ainda vivia e estudava em
outro Estado.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica